Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721257-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. G. G. O. REPRESENTANTE LEGAL: TAMARA PEREIRA DE ARAUJO GOES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por P. G. G. O., menor púbere, representado por sua genitora, TAMARA PEREIRA DE ARAUJO GÓES, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0722264-63.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora, ora agravante. Decisão (ID 26971674) indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravante peticiona (ID 27030395) requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 5 de julho de 2021 11:57:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador